Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Claudiney Barbosa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do executivo até que seja resolvida a ação de conhecimento no 0708084-59.2019.8.07.00018, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravante já reconhecera a existência do crédito executado, inclusive formulara proposta de pagamento. Destacara o julgado que a dívida encontra-se delimitada e alcança as prestações vencidas e vincendas até a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, não sobejando possível a suspensão do executivo. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação e a suspensão do curso processual até o julgamento do agravo, e, ao final, a reforma do decisório arrostado com a suspensão do curso processual até a resolução definitiva da ação de conhecimento que individualizara. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a agravada aviara em seu desfavor ação de cobrança almejando o recebimento do preço ajustado em contrato de compra e venda do imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF que firmaram. Sustentara que o pedido formulado pela agravada fora acolhido, restando condenado a pagar o preço ajustado em pagamento ao imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda. Mencionara que, após o trânsito em julgado da condenação, a agravada deflagrara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando o auferimento da quantia R$ 2.322.735,13 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e treze centavos). Alegara que paralelamente ao cumprimento de sentença, aviara em desfavor da agravada a ação de conhecimento no 0708084-59.2019.8.07.00018, distribuída à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, almejando a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel individualizado e de outros imóveis que também dela adquirira. Pontuara que na aludida ação fora determinada, em sede de tutela antecipada, a suspensão por parte da agravada da cobrança das prestações vincendas. Defendera que, nesse contexto, postulara ao juízo executivo a suspensão do trâmite procedimental, com lastro no artigo 313, inciso V, alíena “a”, do estatuto processual. Assinalara que aludido pedido fora rejeitado pela decisão guerreada, sob o fundamento de que teria reconhecido a existência do crédito executado, inclusive formulando proposta de pagamento do débito e, encontrando-se o débito exequendo delimitado para alcançar as prestações vencidas e vincendas até a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, não sobeja possível a suspensão do executivo. Pontuara que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Asseverara que, caso a pretensão formulada na ação de conhecimento no 0708084-59.2019.8.07.00018 seja acolhida, o contrato de compra e venda do imóvel individualizado será rescindido e as partes retornarão ao status quo ante. Registrara que, diante da prejudicialidade da questão afetada na ação cognitiva, o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor deve ser suspenso. Acentuara que a suspensão do executivo não configura ato procrastinatório, porquanto tem por finalidade resguardar o direito de ambos os litigantes. Apontara que, diante da interligação existente entre o cumprimento de sentença e ação de rescisão do contrato, o princípio da segurança jurídica recomenda a suspensão do trâmite do executivo, até que seja resolvida a ação cognitiva. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Claudiney Barbosa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap –, indeferira o pedido que formulara almejando a suspensão do executivo até que seja resolvida a ação de conhecimento no 0708084-59.2019.8.07.00018, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o agravante já reconhecera a existência do crédito executado, inclusive formulara proposta de pagamento. Destacara o julgado que a dívida encontra-se delimitada e alcança as prestações vencidas e vincendas até a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, não sobejando possível a suspensão do executivo. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação e a suspensão do curso processual até o julgamento do agravo, e, ao final, a reforma do decisório arrostado com a suspensão do curso processual até a resolução definitiva da ação de conhecimento que individualizara. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se determinar a suspensão do cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor do agravante, com fundamento no artigo 313, inciso V, alíena “a”, do Código de Processo Civil, até que seja resolvida ação de conhecimento que é por ele promovida em desfavor da empresa pública tendo por objeto a rescisão de contrato de compra e venda do imóvel cuja aquisição resultara no débito exequendo. Segundo aduzira o agravante, o cumprimento de sentença tem por objetivo o recebimento do preço ajustado em pagamento ao imóvel que perfizera o objeto do contrato de compra e venda que concertara com a agravada e, caso a pretensão da ação de conhecimento seja acolhida, o contrato de compra individualizado será rescindido, o que ensejaria o desaparecimento do crédito executado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Conforme pontuado, a agravada aviara em desfavor do agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que a assiste. Com efeito, o título executivo[1] debitara ao agravante a obrigação de pagar à agravada o valor correspondente ao preço ajustado no contrato de compra e venda do imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, que firmaram, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Trata-se de ação submetida ao rito ordinário, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP em face de Claudiney Barbosa. A autora relata que é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal. Afirma que alienou ao réu, por intermédio de escritura de compra e venda, o imóvel situado no Lote 5, Conjunto 1, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia - DF. Acrescenta que o réu descumpriu cláusulas contratuais, especificamente quanto ao pagamento de 10 parcelas mensais concernentes ao período de 27 de outubro de 2012 a 27 de julho de 2013. Assim, exora pela condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 692.853,90. (...) Em verdade, a parte ré não se desvencilhou de demonstrar qualquer situação excludente dos efeitos da imputabilidade da referida obrigação, nos termos do art. 396, do Código Civil. Dessa feita, o pedido da autora deve ser acolhido integralmente. Forte em tais razões, julgo o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 692.853,90 (seiscentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e noventa centavos), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.” Deve ser registrado que a sentença exequenda transitara em julgado na data de 22 de dezembro de 2014[2]. Destarte, a condenação que fora debitada ao agravante deriva de decisão judicial transitada em julgado. Essa inexorável evidência denota a impropriedade da suspensão do cumprimento de sentença almejada pelo agravante até que seja resolvida a ação cognitiva que aviara tendo por objeto a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel que firmara com a agravada. Com efeito, o cumprimento de sentença é aparelhado por sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, e não pelo contrato de compra e venda de imóvel que almeja rescindir. Seguindo esse raciocínio, derivando a condenação que lhe fora debitada de sentença já acobertada pelo manto da coisa julgada, a situação não legitima o uso de ação de conhecimento como forma de ser eximido dos efeitos do decidido, tampouco como instrumento adequado para debater a matéria que deveria ter sido ventilada durante a fase cognitiva. Ora, não é lícito ao agravante transmudar e qualificar a sentença já transitada em julgado, proferida no curso da ação ordinária promovida em seu desfavor, em ato ilegal, e, ao invés de valer-se do instrumento adequado para desconstituir o decidido, aviar ação de conhecimento com o escopo de alforriar-se da condenação que lhe fora imposta mediante a frustração do que restara decidido. Destarte, a resolução a ser conferida à ação de conhecimento que aviara afigura-se indiferente ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, salvo eventual compensação entre débitos e créditos, o que nesse momento se afigura inviável. Deve ser salientado que, segundo alegara a agravada nos autos do cumprimento de sentença[3] não afigura-se possível a rescisão do contrato pois, além da nuança da existência de cláusula contratual obstando o distrato, o agravante erigira edificação no imóvel no qual funciona estabelecimento comercial - supermercado Tatico -, sobejando impossível o retorno dos contratantes ao status quo ante. Outrossim, sobreleva pontuar que, na espécie, não se verificam os pressupostos para a qualificação da prejudicialidade externa. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a”, do estatuto processual, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Essa situação não se divisa na hipótese, pois a resolução se está no ambiente de cumprimento de sentença, cuja resolução, portanto, não depende da elucidação da ação de conhecimento aviada pelo agravante. Ademais, o que sobeja é a existência do crédito executado, a par de o agravante deter a posse do imóvel desde a data da formalização do contrato de compra e venda. Deflui do aduzido, então, que, no ambiente do cumprimento de sentença aparelhado não sobeja possível, nesse instante, determinar-se a suspensão dos atos executórios até que haja resolução da ação cognitiva que é promovida pelo agravante, pois o nela será resolvido não poderá afetar o já firmado nem está dependente a efetivação do estampado no aparato executivo do que será resolvido naquela outra lide. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25497281 - Pág. 1/5 (fls. 61/65) – ação principal. [2] - ID Num. 25497423 - Pág. 1 (fl. 74) – ação principal. [3] - ID Num. 60214531 - Pág. 2 (fls. 995) – ação principal.